Tribunal: TJES
Processo: 0000356-34.2017.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000356-34.2017.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IGNACIO LOVATTI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE. NEXO CAUSAL COMPROVADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado em face de sentença que julgou procedente Ação Indenizatória movida pelo Apelado, condenando o Apelante ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a título de danos morais, em razão da omissão estatal na realização de cirurgia de vitrectomia. A demora na execução do procedimento resultou no descolamento total da retina do olho esquerdo do Apelado, impossibilitando a recuperação de sua visão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade civil do Estado pela omissão na prestação de serviço de saúde que resultou na perda da visão do Apelado; (ii) avaliar a adequação do valor arbitrado para indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, aplica-se de forma objetiva, com base na teoria do risco administrativo, sendo necessária apenas a comprovação do nexo causal entre a omissão estatal e o dano sofrido pelo particular.

A prova pericial confirmou que a demora na realização da cirurgia foi determinante para o agravamento do quadro clínico do Apelado, caracterizando nexo de causalidade entre a omissão do Estado e a perda da visão.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, e o aspecto punitivo-retributivo da medida, sem gerar enriquecimento sem causa.

Considerando as peculiaridades do caso, o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) é excessivo, devendo ser reduzido para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), quantia mais adequada para compensar o dano e punir a omissão estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Estado responde objetivamente pelos danos causados por omissão na prestação de serviço de saúde, desde que comprovado o nexo causal entre a conduta omissiva e o agravamento do quadro clínico do paciente.

A indenização por danos morais deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa da parte lesada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; EC 113/2021; Tema 905 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 5000225-38.2021, Rel. Min. Carlos Simões Fonseca, j. 09.08.2024; TJES, Apelação Cível 0002603-85.2018, Rel. Marianne Judice de Mattos, j. 06.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000356-34.2017.8.08.0023

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
IGNACIO LOVATTI

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 137-140) por meio da qual a MMª Juíza julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação Indenizatória, para condenar o Estado/Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

A Apelado ajuizou a presente ação alegando ser portador de doença ocular, CID H330, com quadro de descolamento parcial de retina do olho esquerdo, tendo obtido liminar judicial, nos autos do processo n.º 0001469-91.2015.8.08.0023, para que o Estado/Apelante realizasse a cirurgia de vitrectomia. Contudo, em razão da demora na realização do procedimento cirúrgico, houve o descolamento total da retina, motivo pelo qual a cirurgia não poderia mais ser realizada.

A MMª Juíza julgou procedente a pretensão indenizatória, destacando que:

A despeito do que consta da decisão liminar, alertando que, conforme prescrições médicas, o atendimento deveria ser célere, não atendeu o Estado, no âmbito local, a ordem judicial. Ocorre que o tempo conspira contra o paciente, o que acarretou, certamente, a impossibilidade do autor ter o direito de ser tratado, na tentativa de recuperar sua visão, mesmo que parcialmente.

[...]

Ao reverso do que alegou o ente estatal, produzida prova pericial, confirmou-se que a demora no atendimento, que era de urgência, era o único tratamento que poderia implicar na recuperação, ainda que parcial, da visão do autor. No entanto, a omissão estatal tolheu seu direito neste sentido, o que revela indiscutível o alegado dano moral.

Seguiu-se o presente Recurso de Apelação.

O art. 37, § 6º, da Constituição da República, estabelece que “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

Este egrégio Tribunal tem entendido que “
Nos termos da jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal, aplica-se a teoria do risco administrativo aos casos de responsabilidade civil por omissão da Administração Pública, tratando-a por objetiva, seja nas situações de atos comissivos quanto atos omissivos
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000225-38.2021.8.08.0021, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 09/08/2024).

Mesmo que se entenda que a obrigação do ente público pela reparação de danos causados pela demora na realização da cirurgia se insere na teoria da responsabilidade subjetiva, houve comprovação do fato, do dano, da culpa e do nexo de causalidade.

O deferimento da liminar que determinou a realização do procedimento cirúrgico ocorreu em 17/12/2015.

Contudo, apenas no dia 30/05/2016, ou seja, mais de cinco meses depois, foi realizada consulta médica, para avaliação oftalmológica, na qual se constatou que o procedimento cirúrgico não mais poderia ser realizado, sob o argumento de que houve o deslocamento total da retina.

Não há controvérsia acerca do deferimento da medida liminar e da não realização do procedimento cirúrgico, por restar constatado que em razão do tempo decorrido e do deslocamento total da retina, o mesmo não traria melhora no quadro clínico do paciente.

Apesar do Estado/Apelante alegar a ausência de prova do nexo de causalidade, o laudo pericial (f. 131) esclareceu que:

4. Pode ser afirmado de forma categórica que a realização de cirurgia evitaria a afirmada perda da visão pelo autor?

Resposta: A cirurgia é o único tratamento eficaz para deslocamento de retina segundo a literatura médica, porém nem todos os pacientes que realizam a cirurgia reestabelecem a sua visão de forma plena, pois o pós operatório depende de outras circunstâncias como repouso e o seguimento do pós operatório feito pelo paciente e do período em que a retina ficou descolada bem como se afetou a mácula ou não.

O Sr. Perito foi claro no sentido de que a cirurgia seria o único tratamento eficaz e, considerando que este não foi realizado em razão da demora no cumprimento da determinação judicial, bem como que não se pode presumir que o Apelante não observaria o repouso necessário no pós operatório, resta caracterizado o nexo de causalidade entre demora injustificada na prestação do serviço de saúde pública e o agravamento do quadro clínico do paciente.

Os danos morais decorrentes da perda da visão do olho esquerdo em razão da demora no fornecimento do serviço público de saúde sobressaem à evidência

Desse modo, impõe-se a manutenção da sentença no que se refere ao reconhecimento da responsabilidade civil do Estado pelos danos decorrentes da perda da visão do olho esquerdo do Apelado.

Prosseguindo, o Estado/Apelante afirma que o valor da indenização fixado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) é excessivo.

Acerca do valor da indenização por danos morais a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. [...] Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais pré estabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Desse modo, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral em razão de demora no atendimento médico e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor fixado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) ser reduzido para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor e se mostra compatível com o que vem sendo arbitrado por este egrégio Tribunal, como vê nos acórdãos abaixo transcritos:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – OMISSÃO ESTATAL – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DEMORA INJUSTIFICADA – AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal, aplica-se a teoria do risco administrativo aos casos de responsabilidade civil por omissão da Administração Pública, tratando-a por objetiva, seja nas situações de atos comissivos quanto atos omissivos. 2. Contudo, é preciso destacar que não houve a incorporação da teoria do risco integral, de modo que a responsabilidade civil do Estado, seja por ação ou omissão, continua dependendo da existência de um dano causado por ação ou omissão administrativa, mediante constatação de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa, e da ausência de causa excludente da responsabilidade estatal, como a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior. 3. É incontestável a existência de nexo de causalidade entre a demora injustificada na prestação do serviço de saúde pública (1 ano e 7 meses), conforme determinado por meio de comando judicial, e o agravamento do quadro clínico do menor, ora apelado, que impossibilitou a realização do procedimento cirúrgico e tornou permanente a sua deficiência visual. 4. Assim, ao contrário do aduzido pelo apelante em suas razões recursais, os elementos trazidos aos autos, que revelam a existência de conduta omissiva do Estado e a existência de nexo causal com os danos sofridos pelo apelado, resta caracterizada a responsabilidade civil do Estado, da qual exsurge o dever de indenizar. 5.
O valor arbitrado pelo magistrado a quo, a título de indenização por danos morais, no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais),
guarda coerência com as indenizações que usualmente vem sendo fixadas pelos Tribunais Pátrios, eis que fixada em patamar justo, proporcional e suficiente para compensar o dano e punir a atitude do causador. 6. Recurso desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000225-38.2021.8.08.0021, Magistrado: CARLOS SIMÕES FONSECA, 3ª Câmara Cível, Data: 09/08/2024).

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SUSTENTAÇÃO DE ERRO MÉDICO. COMPROVAÇÃO DE FALHA NO SERVIÇO PÚBLICO POR DEMORA NA INTERNAÇÃO. VALOR DE DANOS MORAIS QUE DEVE SER INFERIOR AOS CASOS DE MORTE DIRETAMENTE GERADA POR ERRO MÉDICO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) Inexiste comprovação cabal de que atuação diversa do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO impediria o falecimento da paciente, de forma que a responsabilidade civil ora em exame não se consubstancia em indenização por ação geradora direta da morte, e sim danos morais por falha na prestação do serviço público, em especial pela demora na internação, o que afasta a possibilidade de equiparar o quantum fixado às hipóteses de morte é diretamente ocasionada por erro médico. 2) Se a jurisprudência pátria fixa indenização por danos morais em cerca de R$100.000,00 (cem mil reais) nas hipóteses de óbito causado por responsabilidade direta de erro médico, o caso dos autos, em que não restou evidenciado que o resultado morte teria sido evitado por conduta diversa do ente federado,
não há como alterar o importe de R$60.000,00 (sessenta mil reais).
3) Recurso de apelação conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 5015167-32.2022.8.08.0024, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 01/03/2024).

Finalmente, “
sobre o valor da condenação pelos danos morais devem incidir juros partir da data do evento danoso, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária a partir da data do arbitramento com base no IPCA-E (Tema 905 do STJ), até o início da vigência da Emenda Constitucional 113/2021, quando incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento e sem cumulação, a SELIC
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0002603-85.2018.8.08.0044, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data: 06/03/2024).

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao Recurso de Apelação, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) sobre o qual deve incidir juros partir da data da constatação do evento danoso, ou seja, da data da consulta que constatou a perda da visão (30/05/2016), até o início da vigência da Emenda Constitucional 113/2021, quando incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento e sem cumulação, a SELIC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.